Tribunal: STF
Processo: RE 100285
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
- SENTENÇA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART. 383 (APLICAÇÃO). - DECISÃO QUE RECONHECE, NA ESPÉCIE, A
POSSIBILIDADE DE O JUIZ MUDAR O ENQUADRAMENTO DO FATO DESCRITO NA
DENUNCIA, SEM QUE ISSO IMPORTASSE EM CERCEAMENTO DE DEFESA, POSTO
QUE O RÉU SE DEFENDEU QUANTO AO FATO IMPUTADO E A ESTE SE DEU A
DEFINIÇÃO CONSTANTE DA PECA ACUSATORIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL.
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. COMPARECIMENTO DO RÉU. RÉU PRESO. PREJUIZO
(FALTA). CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 306. NÃO E DE SE RECONHECER
A NULIDADE DO PROCESSO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU PRESO A
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO SE NÃO ADMITIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
PREJUIZO PARA A DEFESA DO ACUSADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.